Tribunal: CARF
Processo: 10480.901106/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901106/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.606 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
CONSTRUTORA E INCORPORADORA NASSAU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a existência do direito creditório por provas apresentadas pelo
interessado e apreciadas pela Fiscalização impõe-se a homologação da
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente. Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
Nos termos do relatório da Delegacia Regional de Julgamento o presente processo
administrativo fiscal desencadeou nos seguintes fatos:
Trata o presente processo de pedido de restituição da C o f in s cumulado com o pedido de
Compensação formalizado por meio do Pedido Restituição e Declaração de
Compensação - PER/DCOMP- n° 20073.75725.150404.1.3.04-1001, de fls.01/05, com
os seguintes créditos e débitos, respectivamente: C o f in s : Data de Arrecadação:
14/11/2003 C o f in s - Período de Apuração: março de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901106/2008-96
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901106/2008-96

2 O pleito foi indeferido pelo Despacho Decisório Eletrônico de fl 06, do Delegado da
Receita Federal do Brasil em Recife -PE com base nas seguintes constatações, in verbis:
"Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no Per Dcomp: RS 910.63.
A partir das características do DARF discriminado no PER DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagam entos abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para
a compensação dos débitos informados no PER DCOMP.
Cientificada de tal negativa na data de 05/05/2008, a contribuinte apresentou em
04/06/2008 a manifestação de inconformidade de fl. 11, na qual alega:
3.1 aduz que quando da transmissão do Per/Dcomp não procedeu à retificação da DCTF
relativa ao 4o trimestre de 2003. onde seriam visualizados os créditos da Cofins
utilizados:
3.2.acrescenta que. desta feita, visando demonstrar a consistência do crédito, formulou a
entrega da DCTF retificadora. conforme recibo de transmissão cm anexo, a fim de que
sejam homologadas as compensações reivindicadas através do Per/Dcomp cm discussão
3.5. solicita, em face do exposto, a baixa do presente processo por ser improcedente.
3.6.junta cópia dos recibos das DCTF retificadoras correspondentes ao 3o ao 4o trimestre
de 2003.
4. Foi juntada aos presentes autos por esta julgadora a seguinte documentação:
a) duas DCTF apresentadas pela contribuinte relativas ao mês de outubro de 2003,
datadas 12/02/2003 e 04/06/2008.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, conforme
julgado proferido pela DRJ de Recife (PE), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao sujeito passivo o ônus da prova relativo a direito creditório pleiteado em
Pedido Eletrônico de Restituição.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. ÔNUS DA PROVA. Eventuais erros de
preenchimento na DCTF devem ser comprovados pela recorrente, uma vez que esta
detém todos os elementos necessários, ou seja, a escrituração contábil e os documentos
que lhe dão sustentação.
COMPENSAÇÃO,
INDÉBITO
INCOMPROVADO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
DESPACHO DECISÓRIO. PROCEDÊNCIA. Procede o despacho decisório que não
homologa a compensação de débitos com suposto direito creditório incomprovado pelo
sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901106/2008-96

Inconformada com o julgamento de piso a empresa contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, apreciado por este relator, que ao verificar que o feito não se encontrava
maduro para julgamento, propus a sua conversão e diligência.
A proposta foi acatada pelo colegiado, sendo a época, decidido pela Resolução no
3003-000.082 determinando a devolução dos autos à origem para as providências solicitadas por
este relator.
Com a devolução dos autos, após cumpridas as diligências solicitadas, passo ao
voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Conforme exposto no relatório, trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp)
com aproveitamento de suposto pagamento a maior a título de COFINS do período de apuração
12/2003, no valor de R$ 1.238,54.
A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de
compensação de créditos da COFINS supostamente pago a maior, com débitos também da
COFINS, no valor de R$ 910,63. O julgador de piso ressaltou que:
Consultando-se as DCTF apresentadas pela contribuinte, no sistema DCTF sistema
Gerencial- Versão 468- desta Receita Federal, constata-se a existência de duas DCTF
apresentadas pela impugnante, sendo a primeira datada de 12/02/2004 na qual é
declarada a Cofins relativa ao mês de outubro de 2003 no valor de R$ 6.731,02,
vinculada a pagamento com Darf no valor dc R$ 6.731,02 com a mesma data
vencimento, enquanto que a DCTF retificadora apresentada na data de 04/06/2008, traz
como débito da Cofins correspondente ao mês de outubro de 2003 a quantia de R$
5.820,39, vinculada ao mesmo Darf no valor de R$ 5.820,39.
Assim, observa-se que a retificação alegada importa em redução do débito da Cofins
anteriormente declarado e pago, que a contribuinte pretende comprovar por meio de
retificação de DCTF após a emissão do despacho Decisório cientificado à contribuinte,
eis que esta foi transmitida à Receita Federal em 04/06/2008, sem, contudo, apresentar
na manifestação de inconformidade ora apreciada qualquer razão de fato e de direito
que possa servir de justificativa para a referida redução, acompanhada de seus registros
contábeis ou fiscais que comprovem que o valor da Cofins do mês de outubro de 2003
houvera sido pago em valor superior ao efetivamente devido.
Ao apresentar à manifestação de inconformidade a contribuinte esclarece que
efetuou recolhimento via DARF na ordem de R$ 6.731,02 a título de COFINS e declarou em sua
DCTF o mesmo valor, operando a retificação, após o despacho decisório, para que pudesse
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901106/2008-96

constar o valor de R$ 5.820,39, havendo, portanto uma diferença no valor de R$ 910,63 pagos a
maior.
Considerando o princípio da verdade material, que permite ao julgador buscar a
verdade dos fatos baseado nas provas apresentadas nos autos, em promoção da justiça fiscal no
caso concreto, além de ser um princípio remissível não só a direitos individuais dos contribuintes
frente ao Estado, mas ao interesse do próprio Fisco, no sentido de mover execução fadada ao
fracasso, apresentei proposta de diligência com os seguintes termos:
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes
providências:
1- Proceder à auditoria da apuração da COFINS, período de apuração outubro de 2003,
levando em consideração os documentos juntados pela recorrente às fls. 91 a 105, assim
como outros documentos e informações que se mostrarem necessários, como, por
exemplo, recibos e notas fiscais. A auditoria deverá confrontar o valor de COFINS
declarado em DCTF original/retificadora, no referido período de apuração, com o valor
devido escriturado em sua contabilidade, essencialmente demonstrado através da DRE,
no qual evidencia o registro do total do faturamento do ano, corroborando com o total
de faturamento informado na planilha de cálculo dos tributos e contribuições sociais /
lucro presumido, o que também pode ser facilmente identificado via DIPJ, verificando,
ao final, a consistência do suposto pagamento indevido a título de COFINS que foi
utilizado para a compensação objeto do presente processo.
2- A partir da análise efetuada no item 1, proceder à análise da compensação objeto do
presente litígio, apurando se o eventual crédito decorrente de pagamento a maior da
COFINS, período de apuração outubro de 2003, é suficiente e disponível para a
extinção dos débitos objetos da declaração de compensação sob litígio.
3- Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria dos
documentos apresentados pela recorrente e da análise da compensação objeto do
presente litígio. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os
documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
A diligência foi cumprida, tendo a Receita Federal do Brasil se pronunciado no
relatório de fls. 139 a 140, no qual constou as seguintes conclusões:
3. No exame da documentação juntada pelo contribuinte e também em consulta aos
sistemas internos RFB (fls.) contribuinte adotou como forma de tributação o
lucro presumido e apurou valor de COFINS no regime cumulativo, em última
declaração DIPJ, confessados em DCTF Ativa, pagos em DARF (Cod. Rec. No 2172),
correspondentes ao período de apuração em exame:

4. Em pesquisa aos sistemas internos RFB, nota-se que o contribuinte realizou
pagamento COFINS Cumulativo, PA 10/2003, no valor principal de R$ 6731,02 que
subtraído do valor do débito confessado de COFINS Cumulativo R$ 5.820,39, chega-se
ao valor R$ 910,63, coincidente com o valor do direito creditório pleiteado na DCOMP
em exame. Confrontando os dados registrados nos sistemas internos da RFB com a
escrituração contábil do contribuinte (fls.97 a 105 e fls.136), há correlação de
informações entre uma e outra.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901106/2008-96

5. Ante o exposto, encaminho esta informação fiscal ao sujeito passivo, para querendo,
se pronunciar a respeito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência. Após estes
autos serão devolvidos ao órgão julgador, para continuação do julgamento.
O contribuinte não apresentou manifestação, mesmo sendo regularmente
intimado, não havendo qualquer prejuízo à sua defesa, visto que as conclusões lhe foram
favoráveis.
Sendo essas considerações sobre a controvérsia, passo ao voto ressaltando que não
há razões para oposição ao que foi apurado pela Receita Federal do Brasil em relação ao direito
creditório do contribuinte, visto que o valor pago é superior ao valor inicialmente confessado em
DCTF Original, assim como o valor que se apresenta como correto para a COFINS, foi
devidamente informado em DCTF- Retificadora, bem como demonstrado na Ficha 26a da DIPJ
2004 - Cálculo da COFINS - Regime Cumulativo, sendo coincidente o resultado da subtração de
R$ 910,63, com o valor declarado em DCOMP.
Nesse sentido, ressaltou a fiscalização que realizado o confronto dos dados
registrados nos sistemas internos da RFB com a escrituração contábil do contribuinte (fls.97 a
105 e fls.136), há correlação de informações entre uma e outra, logo, restou comprovado que o
crédito pleiteado é revestido de liquidez e certeza, nos moldes do artigo 1701 do Código
Tributário Nacional.
Conclusão
Sendo as conclusões da fiscalização pela existência do direito creditório à medida
que se impõe é a homologação da Declaração de Compensação (Dcomp) n.o
20073.75725.150404.1.3.04-1001.
Diante do exposto dou provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901106/2008-96

Fl. 152
DF CARF MF
Original